Tribunal: TJSP
Processo: 1504766-26.2025.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM DÍVIDA DE BAIXO VALOR. RECURSO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município da Estância Turística de Avaré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, por ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF.
II. Questões em discussão.
2.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM DÍVIDA DE BAIXO VALOR. RECURSO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município da Estância Turística de Avaré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, por ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões em discussão: (i) suficiência da indicação de bem imóvel para dispensar o protesto da CDA; (ii) alegação de violação à presunção de certeza e liquidez da CDA.
III. Razões de decidir.
3. Decisão recorrida aplica jurisprudência vinculante do STF e norma do CNJ.
4. Não cumprimento dos requisitos legais para processamento da execução fiscal.
5. Recurso manifestamente improcedente. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme Tema 1184 do STF.
2. A tentativa de rediscutir matéria pacificada não é cabível por agravo interno.